Tribunal: TJMT
Processo: 0015805-38.2010.8.11.0041
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015805-38.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA
DE
SÓCIO

RECONHECIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto por executado contra sentença pro
latada
em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que reconheceu sua ilegitimidade passiva, homologou o pedido de desistência decorrente do cancelamento/retificação da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a execução, nos termos do art. 26 da Lei n
.
6.830/1980, mas deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O apelante sustentou que se retirou do quadro societário da empresa executada, com registro na Junta Comercial, antes do fato gerador da multa administrativa cobrada, e requereu a reforma da sentença para fixação de honorários, além da concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor de sócio retirante excluído do polo passivo de execução fiscal após apresentação de exceção de
pré
-executividade e cancelamento/retificação da CDA; e (
iii
) determinar o critério e o valor adequados para a fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

1.

A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, quando inexistem elementos capazes
de infirmar a declaração apresentada.

2.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio retirante, cuja exclusão do quadro societário ocorreu antes do fato gerador da multa administrativa cobrada, evidencia que a Fazenda Pública deu causa
A
inclusão indevida do executado no polo passivo da execução fiscal.

3.
O cancelamento ou a retificação da CDA, com exclusão do nome do executado do rol de corresponsáveis, após a apresentação de defesa, não afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, ainda que a execução não seja extinta, razão pela qual a verba é também cabível quando a própria execução fiscal é integralmente extinta após o cancelamento da CDA.

5.
A obrigação de informar ao Fisco o desligamento de sócio da sociedade empresarial é ônus da empresa, e não do sócio retirante, de modo que eventual ausência de comunicação não transfere ao executado a responsabilidade pela indevida propositura da execução fiscal.

6.
A própria Procuradoria-Geral do Estado reconheceu administrativamente a ilegitimidade do apelante ao retificar a CDA para excluir seu nome do rol de corresponsáveis, o que reforça a incidência do princípio da causalidade em desfavor da Fazenda Pública.

7.
A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é adequada quando o proveito econômico é inestimável ou quando o valor da causa é irrisório, consideradas a natureza da causa, o zelo profissional, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação
processual.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
1. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o sócio retirante é excluído do polo passivo da execução fiscal após apresentação de exceção de
pré
-executividade e cancelamento ou retificação da CDA. 2. A obrigação de comunicar ao Fisco a retirada de sócio do quadro societário é ônus da empresa, e não do sócio retirante. 3. O princípio da causalidade impõe ao exequente o pagamento dos honorários sucumbenciais quando a execução fiscal é ajuizada contra a parte ilegítima. 4. Os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa quando o proveito econômico é inestimável ou o valor da causa é irrisório”.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, § 8º, e 99, § 3º; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo n. 961, REsp n. 1.358.837/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção,
DJe
29.03.2021; STJ, Súmula n. 153; STJ, Súmula n. 421; STJ, Tema Repetitivo n. 1.076; STJ, Tema Repetitivo n. 1.265, REsp n. 2.109.815/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.05.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1007894-66.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação
interposto por
ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT), nos autos da Execução Fiscal n. 0015805-38.2010.8.11.0041, que, em síntese, julgou extinta a ação executiva, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n. 20102810, deixando, contudo, de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Consta dos autos
que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de TUT TRANSPORTES LTDA e outros, incluindo o ora apelante, para a cobrança de multa administrativa aplicada pela AGER/MT, consubstanciada na CDA n. 20102810, cujo fato gerador remonta ao exercício de 2006.

O executado, ora apelante, apresentou exceção de
pré
-executividade sustentando sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que se retirou do quadro societário da empresa executada em 11/05/2001, por meio da 26ª Alteração Contratual, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 29/05/2001, ou seja, aproximadamente cinco anos antes da ocorrência do fato gerador da multa administrativa cobrada. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Intimada, a Procuradoria-Geral do Estado informou que a CDA já havia sido retificada, com a exclusão do nome do apelante do rol de corresponsáveis, requerendo a extinção da execução fiscal, sem ônus para as partes, nos termos do art. 26
,
da Lei n. 6.830/80.

A sentença originária (Id.
364141943
), prolatada em 05/03/2023, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 26 da LEF, sem condenação em custas ou honorários, considerando prejudicada a exceção de
pré
-executividade.

O apelante, então, opôs embargos de declaração, apontando omissão, por não ter sido apreciada a exceção de
pré
-executividade, nem fixados honorários sucumbenciais.

Os embargos de declaração foram acolhidos e a sentença substitutiva (Id. 364145351) prolatada em 24/01/2026, reconheceu a ilegitimidade passiva do apelante, homologou o pedido de desistência da execução, julgando-a extinta nos termos do art. 26 da LEF, porém deixou de condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o sócio retirante não teria comprovado o cumprimento de sua obrigação acessória de comunicar ao Fisco a sua exclusão do quadro societário, invocando, para tanto, o princípio da causalidade em desfavor do excipiente
.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em síntese, que a sentença deve ser reformada para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, invocando, para tanto, a Súmula n. 153 do STJ, a Súmula n. 421 do STJ, o Tema Repetitivo n. 961 do STJ (REsp n. 1.358.837/SP)
.

Requer, ainda, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira, por ser pessoa aposentada, com 73 anos de idade
(Id.
364145352)
.

O
Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que o apelante não trouxe elementos novos capazes de afastar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeiro grau
(Id. 364145355)
.

O preparo não foi recolhido, em virtude de pedido de justiça gratuita, encontrando-se as custas sobrestadas até decisão deste Relator, conforme certidão de Id. 365330364.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

PRELIMINARMENTE.

DA JUSTIÇA GRATUITA.

O apelante requer os benefícios da justiça gratuita, alegando ser pessoa aposentada, com 73 anos de idade, hipossuficiente, tendo apresentado declaração de insuficiência de recursos nos autos da exceção de
pré
-executividade.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, sendo certo que, nos autos, não há elementos que infirmem a declaração apresentada pelo apelante.

Assim,
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita ao apelante, considerando-o dispensado do recolhimento do preparo recursal.

DO MÉRITO.

DO CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

A questão posta a julgamento cinge-se a verificar se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do apelante, sócio retirante excluído do polo passivo de execução fiscal, cuja CDA foi cancelada e a execução extinta, nos termos do art. 26, da Lei n. 6.830/80, após a apresentação de exceção de
pré
-executividade.

Pois bem.

A sentença impugnada, conquanto tenha reconhecido a ilegitimidade passiva do apelante, consignando expressamente que:
foi o exequente, portanto, quem deu causa à propositura equivocada da execução, devendo suportar os ônus decorrentes
, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento
de que o sócio retirante teria descumprido obrigação acessória de comunicar ao Fisco a sua retirada da sociedade.

Esse fundamento, contudo, não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

A matéria relativa ao cabimento de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema Repetitivo n. 961 (REsp n. 1.358.837/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção,
DJe
29/03/2021), fixou a seguinte tese:

Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

E se honorários são cabíveis quando a execução não é extinta, com maior razão o são quando a execução fiscal é integralmente extinta, por cancelamento da CDA, após a apresentação de defesa pelo executado, hipótese em que incide, ainda, a Súmula n. 153 do STJ, segundo a qual
:
a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
.

No mesmo sentido, a Súmula n. 421
,
do STJ estabelece que
:

é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de
Pré
-Executividade.

No que tange ao argumento adotado na sentença, relativo à suposta obrigação do sócio retirante de comunicar ao Fisco a sua saída da sociedade, esta Corte de Justiça já apreciou a questão, em caso idêntico envolvendo o mesmo apelante e a mesma empresa executada, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1007894-66.2019.8.11.0000, julgado pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria da Des
embargadora
Maria Aparecida Ribeiro, em 08/06/2021, por unanimidade, oportunidade em que restou assentado:

A obrigação de informar ao Fisco o desligamento de sócio da sociedade empresarial é ônus da empresa e não do sócio retirante.

(...).

A ausência de comunicação acerca da retirada do nome do agravado da sociedade empresarial, quando muito, poderia gerar uma infração administrativa, todavia, jamais, a imposição de pagamento de tributo, cuja constituição, repito, ocorreu depois de transcorrido tempo superior a 07 (sete) anos de sua retirada da sociedade.

Na mesma decisão, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, analisando o princípio da causalidade, concluiu que quem deu causa ao ajuizamento equivocado da execução fiscal foi a exequente, e não o executado,
mantendo, por conseguinte, a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em conformidade com o Tema n. 961 do STJ.

O referido precedente, além de tratar de hipótese fática absolutamente idêntica
a
dos presentes autos, envolvendo as mesmas partes e a mesma empresa executada, enfrentou, de maneira expressa, o argumento da obrigação de comunicação ao Fisco pelo sócio retirante, rejeitando-o categoricamente.

No caso em análise, a situação é, inclusive, mais gravosa para a Fazenda Pública, porquanto: (a) a própria PGE/MT reconheceu administrativamente a ilegitimidade do apelante, retificando a CDA para excluir seu nome do rol de corresponsáveis, já em novembro de 2019; (b) ainda assim, a execução fiscal prosseguiu contra o apelante por anos, obrigando-o a apresentar defesa, opor embargos de declaração e, por fim, interpor o presente recurso; (c) a sentença objurgada, embora reconhecendo que foi o exequente quem deu causa à propositura equivocada da execução, paradoxalmente, negou honorários ao apelante, contrariando, de forma frontal, a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pelo princípio da causalidade, que determina a imposição dos ônus processuais àquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual,
a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe
.

DO
QUANTUM
DOS HONORÁRIOS.

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, cumpre observar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.265 (REsp n. 2.109.815/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. p
.
acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14/05/2025), firmou o entendimento de que,
quando a exceção de
pré
-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, por ser inestimável o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

No caso concreto, embora a execução tenha sido integralmente extinta, o valor originário da causa é de R$ 1.301,99, valor que, atualizado, permanece irrisório, circunstância que igualmente autoriza a fixação dos honorários por equidade, em consonância com o Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.

Considerando, portanto, o grau de zelo do causídico, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado na elaboração da exceção de
pré
-executividade, dos embargos de declaração e do presente recurso de apelação, bem como o tempo decorrido desde a apresentação da defesa até o julgamento do recurso,
fixo os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor que se mostra adequado e razoável diante das circunstâncias dos autos.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Alvides

Ataidio
Goncalves

para reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT), tão somente no capítulo relativo aos honorários advocatícios, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do causídico do apelante, fixados, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026